Tribunal: TJDFT
Processo: 0722011-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REVELIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. QUANTUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformidade com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
2. A apresentação de extratos bancários, por si só, não infirma a afirmação presumidamente verdadeira feita na inicial, diante da revelia decretada, em especial quando o trabalho realizado de forma autônoma pelo genitor (serralheiro) é marcado por pagamentos informais, inclusive em espécie.
3. O percentual arbitrado na origem guarda proporcionalidade com o que os demais filhos do apelante recebem, devendo ser mantido.
4. Apelação desprovida.